Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR NO ROL DE MAUS PAGADORES. COERÇÃO INDIRETA. CADASTROS DE INADIMPLENTES MANTIDOS PELA INICIATIVA PRIVADA. ATUAÇÃO BURLA O RECOLHIMENTO DE DESPESAS.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a inclusão do devedor no rol dos inadimplentes.
2. É importante destacar a distinção entre o entendimento consagrado pelo STJ em recurso repetitivo tema 1.026, pois o caso dos autos trata de execução de título extrajudicial e não de execução fiscal.
3. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de inclusão no rol de devedores pelo juízo, em razão do princípio da cooperação (art. 6o), mas não impõe um dever (art. 782, §3o). Como método de coerção indireta, a inclusão do nome da parte devedora em cadastros de inadimplentes deve ser supletiva, quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor realiza-la, o que não aconteceu no caso dos autos. O exequente possui meios técnicos suficientes para promover a negativação do nome do devedor e a peça inaugural do agravo de instrumento não justifica a impossibilidade de fazê-lo.
4. Os cadastros de inadimplentes são mantidos pela iniciativa privada, que cobra pelo serviço de inclusão/retirada de restrições ao crédito. Por isso, expedida a certidão de crédito, a atuação do Poder Judiciário configura burla ao recolhimento das despesas necessárias à inscrição, conforme precedente deste Tribunal de Justiça.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.